Tribunal: TJDFT
Processo: 0713787-96.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. BEM MÓVEL. VEÍCULO. AQUISIÇÃO ANTERIOR. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE REGISTRO NO ÓRGÃO OFICIAL. PESQUISA RENAJUD POSTERIOR. FRAUDE À EXECUÇÃO. INEXISTENTE. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante dispõe o art. 1.267 do Código Civil, os bens móveis se transferem com a tradição.
2. Nos casos em que haja alienação de veículo anteriormente à pesquisa RENAJUD e consequente constrição judicial e esteja demonstrado que o bem foi adquirido previamente, a desconstituição da penhora é medida que se impõe.
3. Embora o adquirente seja obrigado a proceder à transferência da titularidade do bem após a compra (art. 123 do CTB), tal descumprimento legal não tem o condão de macular o negócio jurídico de compra e venda.
4. Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida.